Tribunal: TJSP
Processo: 1092348-55.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Pedido de devolução de valores pagos a título de SATI e comissão de corretagem. Posterior desistência quanto à comissão de corretagem. Ausência de prova de pagamento de qualquer valor a título de "SATI". Inexistência, outrossim, de confissão da requerida a esse respeito. Trecho da contestação que apenas transcreveu parte de um julgado do STJ, com os

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Pedido de devolução de valores pagos a título de SATI e comissão de corretagem. Posterior desistência quanto à comissão de corretagem. Ausência de prova de pagamento de qualquer valor a título de "SATI". Inexistência, outrossim, de confissão da requerida a esse respeito. Trecho da contestação que apenas transcreveu parte de um julgado do STJ, com os devidos destaques e referência. Alteração, pela autora, da verdade dos fatos. Litigância de má-fé da autora configurada. Manutenção da multa imposta. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000764545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092348-55.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA CRISTINA LOURENÇO (ESPÓLIO) e RENATA APARECIDA
LOURENÇO RUFINO VIEIRA (INVENTARIANTE), é apelado SOUTH YOU
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO
QUADROS.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092348-55.2016.8.26.0100 -Voto no 4280
2
VOTO No 4280
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1092348-55.2016.8.26.0100
APELANTE: MARIA CRISTINA LOURENÇO E OUTRO
APELADO: SOUTH YOU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Pedido de
devolução de valores pagos a título de SATI e comissão de
corretagem. Posterior desistência quanto à comissão de
corretagem. Ausência de prova de pagamento de qualquer
valor a título de “SATI”. Inexistência, outrossim, de
confissão da requerida a esse respeito. Trecho da
contestação que apenas transcreveu parte de um julgado do
STJ, com os devidos destaques e referência. Alteração, pela
autora, da verdade dos fatos. Litigância de má-fé da autora
configurada. Manutenção da multa imposta. Recurso a que
se nega provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 135/137, cujo relatório se
adota, que solucionou a lide conforme dispositivo adiante transcrito:
“Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da
pretensão de restituição da taxa de corretagem e, por
conseguinte, neste aspecto, julgo extinto o feito, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso
VIII, do Código de Processo Civil. No mais, quanto ao
pedido de restituição da taxa de assessoria imobiliária
(SATI), JULGO IMPROCEDENTE a pretensão e
extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela
sucumbência, fica a parte autora responsável pelo
pagamento das custas e honorários advocatícios de 10
% (dez) por cento sobre o valor atribuído à causa,
conforme artigo 85 §2o do CPC. E pela litigância de
má-fé, deverá pagar multa de 1,5% do valor atribuído
à causa, conforme artigo 81 do CPC. Após o trânsito
em julgado, ao arquivo. Dispensado o registro (Prov.
CG no 27/2016) e cálculo de apuração do preparo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092348-55.2016.8.26.0100 -Voto no 4280
3
recursal
(Comunicado
CG
no
916/2016
Proc.2015/65007 DJE de 23.06.2016) P.I.C.”.
Apela a autora. Em apertada síntese, insiste que houve confissão da requerida a
respeito do valor cobrado a título de SATI, requerendo, assim, a procedência da
demanda e o consequente afastamento da multa por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, com oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O recurso não prospera.
A autora ajuizou a presente ação buscando, inicialmente, tão somente a repetição de
valores pagos a título de comissão de corretagem. Às fls. 66/68 a autora acrescentou
pedido genérico de condenação da requerida “à devolução dos montantes
irregularmente cobrados”, dentre os quais se incluiria “comissão de corretagem,
intermediação e taxa SATI”.
A despeito da generalidade do pedido, referida petição foi aceita como emenda à
inicial, conforme decisão de fls. 72/73, tendo a requerida apresentado contestação a
fls. 76/89.
Na sequência, em sede de réplica, a autora requereu a desistência do pedido quanto à
devolução dos valores pagos à título de comissão de corretagem em razão do quanto
decidido sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1.599.511, salientando seu
desejo de prosseguimento da ação quanto à “SATI”, com o que concordou a
requerida a fls. 133/134.
Desta feita, apenas para que se esclareça e não se alegue futuramente eventual vício
de adstrição da sentença, houve, sim ainda que de forma mal feita e diversamente
do que constou na sentença - emenda à inicial, conforme permite o artigo 329 do
CPC.
Esclarecido tal ponto, não vinga o recurso quanto ao pedido de condenação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092348-55.2016.8.26.0100 -Voto no 4280
4
requerida à devolução de eventuais valores pagos a título de “SATI” pois, ao
contrário do que insistentemente tenta fazer crer a autora, não houve, em nenhum
momento, confissão da requerida a respeito da cobrança de referida rubrica.
Com efeito, conforme bem observado na sentença e ressaltado pela requerida ao
longo do processo, o que há a fls. 86 dos autos é meramente a transcrição de julgado
do STJ, a qual foi suficientemente destacada e encontra-se entre aspas, como deve
ser. Assim, por não haver confissão e tampouco nenhuma prova a respeito da
cobrança de qualquer valor a tal título, o decreto de improcedência era mesmo de
rigor.
Do mesmo modo, a litigância de má-fé foi bem reconhecida, pois, ao afirmar que a
requerida teria confessado em sua defesa a cobrança de tais valores, a autora alterou
a verdade dos fatos; e, não suficiente, ainda apresentou recurso protelatório
insistindo na indigitada tese de confissão que, conforme exposto e facilmente
observado, jamais ocorreu.
Assim, de rigor a manutenção integral da sentença.
III - DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Considerando que a autora restou novamente vencida em grau de recurso, de rigor a
majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono adverso para 12% do
valor da causa.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que
vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos
legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos
de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no
acórdão, ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os
dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator